Tribunal: TJDFT
Processo: 0731919-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. ANUÊNCIA NA EXIBIÇÃO. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante o princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido nos ônus de sucumbência na demanda de exibição de documento, em sendo este apresentado.
2. Se o demandado não opõe resistência para exibir o documento reclamado, não há se falar de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
3. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.